Tribunal: STF
Processo: ARE 1375285
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 7, pp. 2-3):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.187/13. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (GHAH). LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



     1. A remessa necessária deve ser conhecida nos casos de sentença ilíquida, conforme disposto no enunciado de súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A tabela de vencimentos da carreira Atividades do Hemocentro, na qual a autora, ora recorrida, se enquadra, foi reestruturada por meio da Lei Distrital n. 5.187, de 25 de setembro de 2013. No art. 3º do referido diploma legal foi estabelecida a criação da Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro (GHAH). Além disso, os valores dos vencimentos básicos do cargo de analista de atividades do Hemocentro foram escalonados na forma do Anexo II, com vigência a partir de 1/9/2013, 1/9/2014 e 1/9/2015. 



    3. A carência de dotação orçamentária apenas possibilita a suspensão da eficácia da lei no exercício em que ela é promulgada, sendo certo que os exercícios posteriores são regidos por orçamentos próprios, os quais devem abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente.



     4. Comprovado que os ditames da Lei Distrital n. 5.187/13 não foram cumpridos pela parte requerida, em relação às parcelas devidas a partir de 1/9/2015, não há razão para reforma da sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial.



    5. A respeito da condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, deve ser observado que, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando se trata de sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado quando liquidado o julgado, observando-se os parâmetros previstos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do estatuto processual. Não prevalece, portanto, a condenação arbitrada com base no art. 85, § 2º, do CPC, como estabelecido na sentença, o que deve ser corrigido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 



    6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 93, X; 165, §9º; 169, caput e § 1º, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 864 de RG.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 13, p. 6) :



    “(...) temos duas teses violadoras da Constituição e da LRF. A primeira é a de que a ausência de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma editada em dissonância com as normas orçamentárias por 1(um) ano. Observe-se que esta não é a disposição legal. O artigo 21, caput, LRF, determina não a suspensão da eficácia, mas a nulidade da despesa realizada em confronto com as prescrições dos artigos 16 e 17, LRF. Em segundo lugar, de acordo com o art. 16, §1º, somente é considerada compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (LOA) a lei que não infrinja suas disposições, respeitando metas, diretrizes, objetivos e prioridades. A aprovação legal da despesa não implica em sua presunção absoluta de legitimidade .”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 de repercussão geral, bem como por não haver julgado lei local contestada em face de lei federal. Entendeu ainda que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação do Tema 339 de repercussão geral, bem como pela ausência de julgamento lei local contestada em face de lei federal. O Tribunal entendeu ainda que não houve ofensa direta à Constituição Federal. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de julgamento de lei local contestada em face de lei federal e a aplicação do Tema 339 de RG. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente